Tribunal: TJMT
Processo: 1036437-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036437-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELVIS PINHEIRO SILVA FERREIRA - CPF: 026.853.971-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1036437-71.2022.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ELVIS PINHEIRO SILVA FERREIRA

Recorrid
o
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
15-19/05/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

INSCRIÇÃO DEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação na qual
a parte autora
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2. Malgrado a
Agravante
mencione acerca da
inexistência de relação jurídica entre as partes, na peça defensiva a empresa Agravada
trouxe a informação de que o débito objurgado é oriundo de consumo de energia elétrica
através da UC 3014902-5, instalada no endereço Rua 100, AP02, BL V1, Esperança, Bairro: Recanto dos Pássaros, sob a titularidade da parte consumidora.
Trouxe,
ainda, histórico de faturas, constando em aberto inúmeras faturas entre
o período de 12/2020 a 07/2021.

3.
Registre-se que em razão dessas informações trazidas na contestação, aliado ao fato de que a fatura de energia acostada à exordial refere-se ao ano de 2022 e encontra-se em nome de terceiro, o juízo de origem, corretamente, converteu o feito em diligência e determinou a juntada de fatura de energia contemporânea à inscrição objeto dos autos, ainda que em nome de terceiro,
sob pena
de considerar o relatório e a dívida descrita na peça defensiva. Entrementes, a Agravante, devidamente intimada, nada manifestou, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

4.
Nesse contexto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte
Agravante
junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

5
.
Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática que negou

provimento ao recurso inominado apresentado pel
a

A
grav
ante, mantendo a sentença de improcedência proferida na origem
.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023